Tribunal: TJDFT
Processo: 0707293-80.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707293-80.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIS BERNARDON KAAWI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por ANDRE LUIS BERNARDON KAAWI em face de sentença de ID 77849298 prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a petição inicial concedendo a gratuidade de justiça ao apelante. O Distrito Federal preliminarmente impugna à gratuidade concedida em sede de contrarrazões no ID 77849663. Devidamente intimado sobre a preliminar e sobre os documentos juntado, o apelante manifesta-se no ID 78433349. É o relatório. DECIDO. Considerando o caráter prejudicial, passo a análise do pedido de impugnação à gratuidade de justiça. Conforme se sabe, a finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. O Código de Processo Civil disciplina a matéria, estabelecendo, em primeiro plano, a situação em que deve ser concedido o benefício: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (destaquei) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. (destaquei) Destaco os ensinamentos de Daniel Amorim: A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento da custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto. Como não há no Novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos e com a expressa revogação do art. 2o da Lei 1.060/50 pelo art. 1072, III, do Novo CPC, entendo que a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento. (in NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO. Salvador: Editora JusPODIVM, 2016. p. 155) Assim, no que se refere à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, uma vez firmada a declaração de necessidade pela postulante, o magistrado somente pode indeferir o pedido caso restem elementos nos autos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela parte, por possuir presunção relativa de veracidade. É nessa linha que tem decidido o colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa dos julgados abaixo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. 2. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n.o 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5.o, LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. 3. O instituto é destinado aos economicamente desprovidos não podendo servir para assegurar uma aventura jurídica isenta de ônus, precipuamente quando o pedido está desacompanhado de elementos que alicercem o estado de insuficiência. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1388706, 07268955320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. Havendo elementos nos autos que comprovem a hipossuficiência alegada, não pode o juiz indeferir o benefício baseando-se unicamente no patrimônio ou na renda auferida, mas deve fazer uma análise acerca da possibilidade do pagamento das custas sem prejuízo efetivo de sustento dos requerentes e/ou de sua família. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1390919, 07277945120218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte ré trouxe elementos que atestam a capacidade econômica da autora em arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Assim, a revogação das benesses da justiça gratuita é medida que se impõe, como a seguir demonstrado. Como dito, a finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No caso em análise, o apelante é servidor público com renda de aproximadamente treze mil reais. Alegações sobre os descontos compulsórios ou empréstimos consignados não são capazes de afastar a capacidade financeira do apelante, tendo em vista que é dever de todos o pagamento dos descontos obrigatórios e os empréstimos consignados foram feitos por liberalidade da parte. Portanto, não é possível verificar a alegada hipossuficiência alegada, especialmente tendo em vista que as custas judiciais no Distrito Federal são relativamente módicas. Por tudo isso, REVOGO o benefício de gratuidade de justiça concedido à autora. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Portanto, o apelante deverá recolher o preparo no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias sob pena de não conhecimento do recurso. Recolhidas as custas, retornem os autos para análise do recurso. Brasília, DF, 13 de novembro de 2025 16:49:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador